Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-43.2017.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012231-43.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA LUZIA DA PENHA OLIVEIRA - CPF: 842.249.161-34 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 267.740.891-00 (RECORRENTE), ARMANDA PESSOTTI DUARTE - CPF: 361.867.831-20 (RECORRENTE), ARNILDO LOPES MENDES - CPF: 502.357.961-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 388.132.541-72 (RECORRENTE), CREUZA CONCEICAO SILVA - CPF: 544.324.801-49 (RECORRENTE), LAURA BARBOSA LIMA - CPF: 631.846.721-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012231-43.2017.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes:
ADRIANA LUZIA DA PENHA OLIVEIRA E ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 441/2011. PLANTÕES DE 12 HORAS. HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT. DIREITO RECONHECIDO. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, sob o fundamento de que o benefício seria devido apenas às unidades de saúde que funcionem ininterruptamente por 24 horas.

As recorrentes alegam ter laborado em regime de plantões de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT, no período de março a setembro de 2016, com anuência da chefia e comprovação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que prestam plantões de 12 horas em unidade ambulatorial não submetida a funcionamento ininterrupto; e (ii) estabelecer se o referido adicional gera reflexos em férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática do art. 45 da LC nº 441/2011, em conjunto com seus §§ 1º e 2º, demonstra que o adicional é devido também aos servidores de unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência que atuam em regime de plantão, ainda que o serviço não funcione 24 horas por dia.

O §1º do art. 45 inclui expressamente as unidades ambulatoriais e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão, afastando a exigência de funcionamento diuturno como requisito exclusivo para a percepção do adicional.

O inciso I, §2º, do art. 45 da LC nº 441/2011, prevê expressamente o regime de plantão de 12 horas contínuas, o que confirma a abrangência do adicional a tais jornadas.

Restou comprovado nos autos o efetivo desempenho de plantões de 12 horas pelas recorrentes, com anuência formal da direção e controle de frequência digital, além do reconhecimento parcial do direito pela própria Administração ao efetuar pagamentos pontuais.

O pagamento do adicional sem a devida contraprestação implicaria enriquecimento sem causa do Estado, vedado pelo ordenamento jurídico.

O pedido de reflexos do adicional em férias e décimo terceiro salário é indevido, à luz do art. 44 da LC nº 441/2011, que veda a incorporação dos adicionais ao subsídio, bem como do art. 37, XIV, da CF/1988, que proíbe o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

Determina-se a compensação dos valores eventualmente pagos e a aplicação de correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que realizam plantões de 12 horas em unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência, ainda que não haja funcionamento ininterrupto de 24 horas.

O adicional em questão não gera reflexos em férias e décimo terceiro salário, por força do art. 44 da LC nº 441/2011 e do art. 37, XIV, da CF/1988.

A compensação dos valores já pagos deve ser observada para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; LC/MT nº 441/2011, arts. 43, I; 44; 45, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, N.U 1012226-21.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.08.2021, DJE 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas reclamantes contra sentença proferida (ID 308111966), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que para fazer jus ao adicional por jornada de trabalho em regime de plantão seria necessário que o servidor estivesse enquadrado na Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, conforme disposto no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que a sentença incorreu em erro ao considerar apenas o funcionamento de 24 horas como critério para o pagamento do adicional.

Argumentam que o fundamento do pedido é a prestação de plantões de 12 horas ininterruptas, sem intervalos, com anuência formal da chefia, em atividade essencial de assistência em saúde.

Sustentam que a interpretação sistemática da LC 441/2011, considerando especialmente o §1º do art. 45, permite concluir que o adicional é devido também para unidades ambulatoriais e finalísticas que, mesmo não funcionando 24 horas, necessitem de trabalho em escala de plantão.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se em verificar o direito das recorrentes ao recebimento do adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto no art. 43, inciso I, da Lei Complementar nº 441/2011, pelo período de março a setembro de 2016, em que alegam ter trabalhado em regime de plantão de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT.

A Lei Complementar Estadual nº 441/2011, que rege a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde - SES, prevê em seu art. 43, inciso I, o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão:

"Art. 43 - Além do subsídio, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde - SES poderá perceber as seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei:

I - adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão;

II - adicional de insalubridade;

III - adicional por trabalho noturno"
(grifei)
.

O art. 45 da mesma lei define o que se considera Jornada de Trabalho em Regime de Plantão:

"Art. 45 - Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde - SUS, pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos".

O §1º do mesmo artigo estabelece:

"
§1º - Incluem-se na Jornada de Trabalho em Regime de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão
".

A sentença recorrida adotou interpretação literal do
caput
do art. 45,
concluindo que o adicional só é devido para unidades que funcionem 24 horas por dia
, e como o Hemocentro de Cuiabá opera apenas 12 horas diárias (das 07h às 19h), as autoras não fariam jus ao adicional pleiteado.

Contudo, tal interpretação
não
se coaduna com a melhor hermenêutica jurídica, que exige a interpretação sistemática dos dispositivos legais.

O §1º do art. 45 amplia o conceito de Jornada de Trabalho em Regime de Plantão para incluir expressamente "
unidades ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão
",
sem mencionar a exigência de funcionamento ininterrupto de 24 horas
.

Essa interpretação é reforçada pelo §2º, inciso I, do mesmo artigo, que regulamenta a forma de cumprimento da jornada em regime de plantão:

"§2º - Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar:

I - o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas ou excepcionalmente por 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou noturno;"
.

Note-se que
o dispositivo prevê expressamente o cumprimento da jornada em plantões de 12 horas
, o que seria incompatível com a exigência absoluta de funcionamento ininterrupto de 24 horas da unidade.

No caso em análise, restou incontroverso que: a) as recorrentes efetivamente trabalharam em regime de plantão de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT, no período de março a setembro de 2016; b) as escalas de plantão foram elaboradas pela diretoria com anuência do gerente da unidade, conforme exige o art. 45, §2º, II, da LC 441/2011; c) o Hemocentro de Cuiabá é unidade ambulatorial finalística de assistência aos usuários do SUS, enquadrando-se na previsão do §1º do art. 45;

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu parcialmente o direito das recorrentes ao efetuar o pagamento de alguns plantões, conforme comprovantes juntados aos autos (IDs 308111416, pág.1 e 308111423, pág. 2).

A testemunha Elianne Maria Ferreira Curvo, ex-diretora do Hemocentro, confirmou em seu depoimento a realização dos plantões pelas recorrentes, a formalização das escalas, o controle digital de presença e a anuência expressa da gerência e da direção em cada plantão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS NO HEMOCENTRO DE CUIABÁ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Prescrição quinquenal devidamente afastada, haja vista que, as cobranças se referem ao trabalho realizado em regime de plantão nos meses de março a setembro de 2016, sendo a ação distribuída em 2017.

2. Trata-se de ação de cobrança, a fim de, obter o pagamento referente aos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá, durante os meses de março a setembro de 2016, restando caracterizado em média 10 (dez) plantões mês. Os Requerentes respectivamente: VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA tomou posse no serviço público estadual no ano de 1996; a NILVA MATOS VITORAZZI e PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO no ano de 2001; CLEUDETE MARIA DE SOUZA, RIVAEL MEIRA e RUTINEIA DIAS DAMACENO no ano de 2004, na Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualmente exercem suas funções no Hemocentro de Cuiabá/MT, com a carga horária de 40 (trinta) horas semanais, contando efetivamente com mais de 12 anos de tempo de serviço.

3. Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e pagamento dos plantões realizados conforme discriminado a cada um dos autores, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, devendo serem deduzidos os valores eventualmente pagos, e, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, pelo o que extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4. Incontroverso nos autos que requerentes laboraram em regime de plantão de 12 (doze) horas, restando caracterizado em média 10 (dez) plantões por mês, na unidade do Hemocentro de Cuiabá-MT, conforme planilhas de plantão e folhas de frequência individualizados, não tendo a reclamada comprovado o pagamento.

5. Escalas de plantão elaboradas pela diretoria com anuência do gerente da unidade respeitaram os requisitos dispostos no art. 45, § 2º da LC 441/2011. Pagamento devido.

6.

Sentença mantida.

7.

Recursos da reclamada conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Por outro lado, condeno os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.
(N.U 1012226-21.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021).

Diante desse contexto, vê-se que as recorrentes fazem jus ao adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão pelos plantões efetivamente realizados no período de março a setembro de 2016, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto aos reflexos em férias e 13º salário,
o pedido
não
merece acolhimento
, pois o art. 44 da LC 441/2011 é claro ao estabelecer que "
os adicionais previstos no Art. 43
não
serão incorporados ao subsídio para quaisquer efeitos
" (grifei).

Ademais, o art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) veda o chamado "
efeito cascata
" ao dispor que "
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
".

Por fim, deve-se determinar a compensação dos valores já pagos pelo Estado, conforme comprovantes juntados aos autos, para evitar pagamento em duplicidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão às recorrentes, referente aos plantões realizados no período de março a setembro de 2016, conforme discriminado na inicial, com a devida compensação dos valores já pagos, mantendo a improcedência quanto ao pedido de reflexos em férias e décimo terceiro salário; d
evendo, ainda, ser observado o teto legal dos juizados.

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025